Tribunal: TJMT
Processo: 1027723-46.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027723-46.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ANDRADE - CPF: 190.067.645-15 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE TEMA REPETITIVO PENDENTE NO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por cidadão diagnosticado com cardiopatia grave, postulando a realização de “Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI)”, procedimento de alta complexidade não disponibilizado pelo SUS. Sentença julgou procedente o pedido, determinando a realização do procedimento cirúrgico pelos entes públicos demandados, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os entes federativos respondem solidariamente pelo custeio do procedimento médico de alta complexidade não previsto na tabela do SUS; e (ii) saber se é adequada a fixação de honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa, ante a existência de suspensão nacional determinada em IRDR e tema repetitivo em trâmite no STJ.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde constitui dever comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF/1988, art. 23, II), sendo inaplicável, em demandas individuais, a alegação de repartição administrativa de competências como fundamento para exclusão de responsabilidade de qualquer dos entes.

4. Demonstrada a necessidade médica do procedimento cirúrgico e a recusa administrativa fundada na ausência de previsão em tabela do SUS, impõe-se ao Judiciário garantir sua efetivação como expressão da proteção à vida e à dignidade humana.

5. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa encontra-se suspensa por força do IRDR no 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema Repetitivo 1.313 do STJ, devendo eventual readequação ser analisada na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde pleiteadas judicialmente, independentemente da natureza do procedimento ou da repartição interna de competências administrativas do SUS.
2. A ausência de previsão do procedimento médico na tabela do SUS não exonera o Poder Público da obrigação de fornecê-lo, quando demonstrada sua necessidade por prescrição médica idônea.
3. A controvérsia sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde deve aguardar o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.313/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, e 87, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793, RG), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, Tema Repetitivo 1.313, pendente de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por João Batista Andrade, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando que os entes federativos promovam a realização do procedimento médico denominado “Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI)”, com fundamento no direito fundamental à saúde.

Fixou, ainda, honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apela no id.

280559376, alegando em suas razões recursais, a existência de suspensão determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em razão do IRDR no 1023732-44.2022.811.0000, no qual se discute o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em ações relativas à judicialização da saúde.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do critério percentual sobre o valor da causa, pugnando pela fixação por apreciação equitativa ou, alternativamente, sobre o efetivo proveito econômico obtido.

Por sua vez, o Município de Sinop insurge-se, em seu apelo de id. 280559377, contra a extensão da condenação solidária, argumentando que, à luz das normas de repartição de competências administrativas estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), cabe exclusivamente ao Estado o fornecimento de procedimentos de alta complexidade, como o requerido.

Ressalta que os municípios são responsáveis apenas pela atenção básica em saúde, consoante disposto na Portaria GM/MS no 1.785/2003.

Requer, portanto, o redirecionamento da obrigação e do ônus sucumbencial ao Estado, por ser o ente federativo que detém atribuição específica para atendimento da demanda.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente pela Apelado João Batista Andrade (id. 280559380 e id. 280559382), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em judicioso parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento dos recursos, considerando que a sentença está em conformidade com os preceitos constitucionais e legais que regulam o direito à saúde e o dever solidário da Administração Pública para sua concretização (id. 292499858).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando que os entes federativos promovam a realização do procedimento médico denominado “Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI)”.

Denota-se dos autos que
João Batista Andrade
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer
em face do
Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop
, sustentando, a necessidade da realização do procedimento de “Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI)”, tendo em vista o seu quadro clinico e conforme as prescrições médicas.

Alegou que o procedimento foi solicitado junto à Secretaria Municipal de Saúde, mas foi negado por não constar na Tabela SUS, o que ocasionou a omissão dos entes públicos.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente ‘‘IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI)’’. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 134480039, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e art. 87, § 1o, todos do CPC. (Sic. id. 280559374).

Contra esta sentença recorrem os Requeridos,

Estado de Mato Grosso e Município de Sinop.

Inicialmente, ressalto que

o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, dispõe compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de forma comum, cuidar da saúde e da assistência pública.

Essa competência compartilhada implica responsabilidade solidária, o que significa que qualquer um dos entes federativos pode ser legitimamente demandado para cumprir a obrigação de assegurar o acesso à saúde, sem que caiba alegação de ilegitimidade ou redirecionamento da obrigação ao outro ente.

A descentralização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS), prevista nos artigos 196 a 200 da Carta Magna, não tem o condão de restringir ou condicionar o exercício do direito subjetivo do cidadão, tampouco autoriza a exclusão de qualquer dos entes da responsabilidade de efetivação da política pública em questão.

Assim o dever estatal de garantir a universalidade e a integralidade do atendimento à saúde está vinculado à eficácia plena dos direitos fundamentais, razão pela qual, demonstrada a necessidade de tratamento médico específico, como é o caso do procedimento denominado “Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI)”, impõe-se ao Poder Judiciário apenas assegurar sua concretização, sem que lhe seja exigida maior incursão sobre a discricionariedade administrativa.

Ressalte-se que o conjunto probatório coligido aos autos, notadamente os laudos e pareceres médicos apresentados, confirma a imprescindibilidade da intervenção cirúrgica recomendada, inexistindo controvérsia técnica a infirmar a prescrição de profissional habilitado.

A eventual ausência do procedimento na Tabela SUS ou a alegada ausência de previsão orçamentária não constitui excludente da obrigação dos entes públicos, mormente quando se trata da proteção à vida e à integridade física do indivíduo.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, inclusive no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, independentemente da titularidade formal da política pública em questão.

Assim, não se admite que a Administração Pública se esquive da obrigação com fundamento na repartição interna de atribuições administrativas.

Por outro lado,
quanto à irresignação do Apelante no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ressalta-se que a matéria se encontra submetida ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça, que definirá a metodologia adequada para a fixação da verba honorária
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde
.

Logo,
a análise de eventual readequação dos critérios de fixação poderá ser oportunamente examinada em sede de cumprimento de sentença, à luz do que vier a ser definitivamente estabelecido pela Corte Superior.

Diante de todo o exposto, inexistem fundamentos jurídicos capazes de justificar a reforma da sentença recorrida, impondo-se o desprovimento de ambos recursos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop,
para manter inalterado o ato sentencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025